Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO INADEQUADA AO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada por consumidora contra a concessionária responsável pela administração de cemitério público do Distrito Federal.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização material e procedente, em parte, o pedido de reparação por danos morais, em razão de falha no dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a concessionária de serviço funerário incorreu em falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais, bem como avaliar a validade do procedimento administrativo de exumação à luz do Decreto Distrital no 40.569/2020 e a possibilidade de imposição de obrigação de fazer consistente na restituição ou disponibilização de jazigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica possui natureza de consumo e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil reconhecida decorre da prestação de informações imprecisas e contraditórias no momento do atendimento à consumidora, que ensejou pagamento para regularização de jazigo já inexistente, busca de outra opção para o sepultamento e disponibilização para a regularização dos trâmites funerários.
6. A conduta do cemitério, evidenciada pela violação ao dever de informação, causou abalo moral relevante, agravado pelo contexto de luto e pela condição de pessoa com deficiência da autora.
7. O quantum reparatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte e o empobrecimento da outra, contudo, sem esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao recurso adesivo e à apelação, mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço funerário responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de falha no dever de informação ao usuário. 2. O quantum arbitrado a título de compensação por dano moral mostra-se razoável e proporcional.”